Tribunal: STF
Processo: RMS 38078
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amâncio Gomes interpôs recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 7000278-54.2021.7.00.0000, cuja ementa transcrevo a seguir:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO APÓCRIFO. APOSENTADORIA DO RELATOR. CERTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 7º DO ARTIGO 52 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Havendo certificação de que na Sessão de Julgamento Virtual de 8 a 11 de março de 2021 foi julgado o Agravo Interno 7000022-14.2021.7.00.0000, vale dizer que, em razão da aposentadoria do Relator, por óbvio o Acórdão deixou de ser assinado, o que, em absoluto, invalida o julgamento, na medida em que a Certidão citada, justamente, visa a conferir legitimidade ao resultado do julgamento e, bem assim, da própria Resolução nº 275 desta Corte, na medida em que traduziu a essência do que ocorreu durante o julgamento. Daí a redação do § 7º do artigo 52 do regimento Interno desta Corte contemplar a situação ocorrida nos presentes autos ao dispor que: "(...) Ausentando-se o relator ou o relator para o acórdão, depois de lavrado o acórdão, este será autenticado pelo Secretário do Tribunal Pleno devendo ser certificada tal ocorrência.". A Declaração de Hipossuficiência, por si só, não goza de presunção de veracidade absoluta, devendo ser feita prova inequívoca da fragilidade econômica do interessado, apta a justificar o pedido de gratuidade da justiça. Denegação da segurança. Decisão por unanimidade. 



    O recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de declaração de nulidade do acórdão proferido pelo STM, no julgamento de agravo interno contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por não constar a assinatura do relator.    



     



    Segundo a defesa, o agravo interno foi levado a julgamento em sessão virtual entre os dias 8 a 11 de março de 2021. O então relator, ministro Marcus Vinicius de Oliveira dos Santos, aposentou-se em 19 de março de 2021, antes de ser lavrado o acórdão.  



    Por essa razão, requer o provimento deste recurso para “cassar o v. acórdão recorrido, cuja ordem denegatória foi proferida em sede no Mandado de Segurança, por ser direito líquido e certo do Recorrente opor-se à decisão apócrifa que não produz qualquer efeito e nunca se convalida, porquanto a assinatura consubstancia-se em requisito essencial de existência e validade do ato judicial, sendo que a sua falta acarreta a declaração ex officio de nulidade, assim, espera que também seja julgado o mérito do Agravo Interno interposto perante o Tribunal a quo”. 



     Em parecer, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que, embora o ministro relator tenha se aposentado antes da publicação do acórdão, houve a devida certificação do julgamento, conforme estabelece o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, é importante destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional. 



    Nesse sentido: MS 37.326 AgR, ministro Marco Aurélio; DJe 4 de fevereiro de 2021; RMS 38045 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 20 de setembro de 2021; MS 36.846 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 4 de fevereiro de 2021.  



    Aludida ação mandamental somente é admitida diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial, o que não se vislumbra no caso em apreço.



    Como destacado pelo STM, o § 7°, do art. 51, do RISTM afasta expressamente qualquer nulidade decorrente da ausência de assinatura do acórdão na hipótese de superveniência da aposentadoria do ministro relator após a sessão de julgamento e antes da publicação do acórdão, ao dispor que: “ausentando-se o relator ou o relator para o acórdão, depois de lavrado o acórdão, este será autenticado pelo Secretário do Tribunal Pleno devendo ser certificada tal ocorrência”.



    Outrossim, consta no acórdão recorrido que o Presidente do STM, nas informações prestadas, certificou que o acórdão já se encontrava redigido quando da aposentadoria do então relator. In verbis: 



    “(...) Com efeito, o eminente Ministro Alt Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, então Presidente da Corte Castrense e Relator do feito, aposentou em 19 de março de 2021, ou seja, após o julgamento pelo Plenário do STM (11 de março de 2021) e antes de ser possível a sua assinatura, uma vez que há um trâmite interna corporis antes de o acórdão estar pronto para ser assinado, tal como correção ortográfica pela seção competente, aguardo de juntada de ata de julgamento pela SEPLE e aprovação da respectiva ata pelos Ministros na seção subsequente. 



    Dessa forma, quando da aposentadoria do Relator do feito, o Acórdão, apesar de lavrado, ainda não estava pronto para ser assinado, o que, de forma alguma, invalida o julgamento.



    Nesse contexto, considerando que o STM asseverou que o acórdão estava lavrado, embora não assinado quando da aposentadoria, e a parte para sustenta que o relator se aposentou antes da lavratura, somente com o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos é que poderia esta Corte eventualmente infirmar a decisão recorrida, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR,   ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR,  ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019). 



    Antes o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    3. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator